Tribunal: TJMT
Processo: 1028232-74.2023.8.11.0015
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028232-74.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Turismo, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[AMANDA FLAVIA DE ABREU CRIPA - CPF: 048.032.501-46 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), JESSICA SOBRAL MAIA VENEZIA - CPF: 130.431.247-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula De Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula De Julgamento.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. EXTINÇÃO. ART. 53, § 4º, LEI 9.099/95. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS. PRINCÍPIOS DA SIMPLICIDADE E CELERIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A controvérsia cinge-se
em verificar se a extinção do processo de execução, com base no artigo 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, foi prematura ou se, ao contrário, representou a correta aplicação da norma diante do cenário processual.

2. O art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95 é expresso ao determinar que "
não sendo encontrado o devedor ou não encontrados bens penhoráveis, o juiz determinará a extinção da execução, devolvendo os documentos ao credor
".

3. Analisando os autos, é evidente que o juízo de origem oportunizou à exequente, ora recorrente, diversos meios para a satisfação de seu crédito. Houve tentativa de penhora online via SISBAJUD, bem como a busca de bens pelo sistema RENAJUD, que restaram infrutíferas, id.
303855860.

4. A recorrente teve ampla oportunidade de indicar bens passíveis de penhora quando intimada pelo juízo de origem (id.
303855861)
, limitando-se a requerer a intimação da executada sem apresentar qualquer indicação concreta de bens ou informações que pudessem auxiliar na localização do patrimônio da devedora, demonstrando que a própria exequente não possui conhecimento sobre bens específicos da executada.

5. A alegação de dificuldade prática para localizar bens da executada em razão da distância geográfica não constitui fundamento suficiente para afastar a aplicação do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, pois os sistemas informatizados de busca (SISBAJUD e RENAJUD) foram criados justamente para superar essas dificuldades práticas, permitindo a localização de patrimônio independentemente da localização geográfica das partes.

6. Ademais, incumbe à parte credora indicar os bens do devedor passíveis de constrição judicial. Dessa forma, não havendo a indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, mostra-se imperiosa a extinção do feito.

7. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Turma Recursal:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/95. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. A ausência de indicação de bens penhoráveis pela parte exequente, após regular intimação, autoriza a extinção do cumprimento de sentença no Juizado Especial Cível. 2. A extinção da execução, com fundamento do art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, não implica renúncia ao crédito nem faz coisa julgada material, sendo possível a retomada do feito enquanto não prescrita a pretensão executiva. 3. Compete ao credor o ônus de diligenciar e indicar bens do devedor passíveis de constrição judicial. (...)" (N.U 1056852-07.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/12/2025, Publicado no DJE 16/12/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 53, § 4º, DA LEI Nº 9.099/1995. MEDIDAS EXCEPCIONAIS INVIÁVEIS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A INDICAR BENS EXECUTÁVEIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. É válida a extinção do processo executivo, com base no art. 53, § 4º, da L. nº 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis, mesmo em sede de cumprimento de sentença. 2. Não se admite a realização de diligências complexas ou atípicas no rito dos Juizados Especiais, sob pena de desvirtuamento do microssistema." (N.U 1020638-74.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025).”

8. A expedição de certidão de crédito e a inclusão no SERASAJUD constituem medidas adequadas que preservam os direitos da credora, permitindo futuras tentativas de cobrança caso a situação patrimonial da devedora se modifique, sem comprometer a eficiência do sistema dos Juizados Especiais.

9. Dessa forma, a sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

10. Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas fica suspensa, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

12. É como voto

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026